Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-41.2019.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-41.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACI MAMAINDE - CPF: 701.381.001-01 (APELANTE), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO, ALÉM DA ASSINATURA A ROGO LANÇADA PELO SEU FILHO E A SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER O MUTUÁRIO ANALFABETO, IDOSO E INDÍGENA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO TRANSFERIDO PARA A CONTA DO MUTUÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2.
O fato de ser o mutuário analfabeto, idoso e indígena não o torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo de seu filho e a subscrição por duas testemunhas, constituindo, o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal do mutuário, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico
venire contra factum proprium
que deve ser repelido e censurado.
3. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000702-41.2019.8.11.0046
- CLASSE 198 - CNJ - COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACI MAMAINDE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000702-41.2019.8.11.0046), ajuizada pelo apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que
“
o autor firmou contrato de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor”
. A r. sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC (cf. ID 50203547).

O apelante insiste na nulidade do contrato, dizendo que, sendo pessoa
“analfabeta, (...) indígena, idosa e de baixíssima instrução, vive isolada, não tem discernimento algum para celebrar um contrato
”, o pacto seria nulo porque a validade exigiria que fosse “
confeccionada procuração pública em cartório, acompanhada de 2 testemunhas de confiança da parte Apelante”
; no mais, reafirma que os descontos feitos em seu benefício previdenciário foram indevidos e que as provas juntadas pelo réu/apelado são unilaterais e sem validade jurídica.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. ID 50206950).

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 50206954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação declaratória/ indenizatória contra o Banco/apelado, alegando que,
ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo que jamais solicitou, decorrente do contrato de nº 73730884, no valor de R$ 1.610,67, para pagamento em 72 prestações de R$ 47,00
.

O Banco/réu objetou, afirmando a validade do pacto e da legalidade dos descontos impugnados, esclarecendo que
“o Autor, por livre e espontânea vontade, celebrou junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado o empréstimo de nº 73730884, em 06/03/2015, no valor total de R$ 1.610,67 (hum mil seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 47,00 (quarenta e sete reais ), cada”
, esclarecendo que o respectivo
“valor foi disponibilizado ao Autor por meio de Ordem de Pagamento enviada em seu favor para o BANCO ITAÚ UNIBANCO e somente poderia ser sacado mediante a apresentação de documentos”
; e, para provar os fatos, o Banco apresentou cópia do Termo de Adesão a Empréstimo Consignado, atestado de residência, documentos pessoais do autor, de seu filho e das testemunhas que assinaram o contrato (cf. ID 50203533 - Pág. 1/8), bem como comprovante de transferência bancária do valor mutuado para a conta e disposição do mutuário (cf. ID 50203534).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que o réu comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes, assim como a origem e exigibilidade dos débitos questionados na inicial, destacando que o próprio autor
“contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho”
.

De fato, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que no instrumento do
contrato juntado foi aposta a digital do autor, estando ele regularmente representado pelo seu filho Mario Mamainde, que também assinou o documento a rogo do contratante, sendo o instrumento também
subscrito por duas testemunhas
(cf. ID 50203533), não havendo nada que ponha em dúvida a validade do contrato.

Depois, relembro que a condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade, não sendo exigida em lei qualquer formalidade especial à celebração de contrato de mútuo financeiro por pessoa analfabeta, e, além do mais, uma vez que há, como no caso, comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta bancária de titularidade do autor, para plena disposição/fruição deste (cf. ID 50203534), aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O simples fato de ser indígena também não retira a capacidade do autor, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp nº 1026942/SC – Rel. Minª. DENISE ARRUDA – julgado em 03/02/2010).

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, e este, por sua vez, sequer negou que seja sua a conta bancária para a qual foi efetuada a transferência do valor do empréstimo, tampouco apresentou qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o respectivo valor não foi creditado em sua conta.

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, não há falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 06/02/2019

- Publicado no DJE 07/02/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020